Tribunal: CARF
Processo: 15586.720559/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720559/2015-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.863 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
VÍCIO
FORMAL.
AUSÊNCIA
DE.
HORA
DE
LAVRATURA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Vício formal no ato administrativo de
lançamento ocorre na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. A ausência de
hora de lavratura não se constitui em formalidade indispensável ao lançamento,
sendo suprida pela ciência posterior do sujeito passivo. A não configuração de
prejuízo à defesa corrobora a falta de motivação para a declaração de nulidade.
DESCRIÇÃO
DO
FATO.
MENÇÃO
AO
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE Demonstrado que houve a
correta descrição do fato, bem como a menção ao dispositivo legal infringido,
não há que se falar em nulidade do auto de infração.
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. Não há que se admitir a
compensação de alegados créditos com as contribuições previdenciárias
devidas, nas competências objeto de lançamento, quando a impugnante não
prova efetivamente os valores das contribuições que foram recolhidas
indevidamente. Ademais, a compensação é uma prerrogativa deferida ao
contribuinte; no entanto, este deve observar os procedimentos fixados pela
Administração Tributária a fim de fazer valer o seu direito.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. A perícia tem, como destinatária final, a autoridade
julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.861, de 12 de setembro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720559/2015-88
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720559/2015-88

2023, prolatado no julgamento do processo 15586.720556/2015-44, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian
Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Wilderson Botto (suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por economia e celeridade processual, transcreve-se trechos do relatório do
Acórdão no 16-76.839 da DRJ:
“Trata-se de impugnação a Auto de Infração – AI relativo a contribuições
devidas pelo sujeito passivo destinadas a Previdência Social, incidentes sobre
remunerações a segurados contribuintes individuais, as quais não foram
declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social - GFIP entregues antes do início da ação fiscal nem recolhidas ao erário.
Aduz a autoridade fiscal que a empresa foi intimada, via postal, através do
Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, de 08/06/2015. Teriam ainda
sido emitidos os Termos de Intimação Fiscal n° 001, 002 e 003, com intimação
via postal, e o TIF N° 004, cientificado de forma pessoal ao procurador da
impugnante.
Quanto ao TIF n° 004, após três sucessivas tentativas de entrega pelos Correios,
este teria devolvido a intimação ao Fisco federal, razão pela qual a intimação
teria sido feita via edital, afixado em 08/10/2015, com data para desafixação (e
ciência) em 23/10/2015. Ocorre que, a 20/10/2015, o procurador legal da
impugnante teria comparecido à DRF Vitória-ES, oportunidade em que teria
protocolado comunicação de alteração de endereço, acompanhada por alteração
contratual e registro na Junta Comercial do Estado do Espirito Santo - JUCEES.
Considerando que estava investido de procuração que lhe conferia plenos
poderes de representação, a ciência do TIF n° 004 deu-se a 20/10/2015 de forma
pessoal. Esclarece que as sucessivas intimações foram expedidas com o
propósito de oportunizar ao sujeito passivo a apresentação de
documentos/esclarecimentos necessários.
(...)
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720559/2015-88

Cientificados os sujeitos passivos (empresa e dois sócios, fls. 1563), houve
apresentação tempestiva de impugnação apenas pela empresa (fls. 1620 a 1639),
na qual aduz, em apertada síntese:
- houve ofensa ao art. 10, III e IV, do Decreto n° 70.235/72, em razão da
legislação ter sido indicada de forma confusa, genérica e imprecisa, além da
ausência de descrição do fato ilícito e de planilha de débitos;

- não houve informação da hora em que o auto foi lavrado (art. 10, II do Decreto
n° 70.235/72);
- nem todas as rubricas/códigos constantes da folha de pagamento deveriam
compor a base de cálculo da contribuição patronal, de sorte que requer o
deferimento de perícia para apontamento das verbas de natureza indenizatória
ou que não tenham natureza remuneratória para que sejam compensadas as
contribuições recolhidas sobre essas bases com os valores devidos.”
A DRJ, na analise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido
de que:
“Vícios. Hora da Lavratura. Fundamentação fática e jurídica. Aduz a impugnante
que o Auto de Infração seria nulo por não indicar a hora em que o auto foi lavrado (art.
10, II do Decreto n° 70.235/72). Todavia, a hora de lavratura não é formalidade
indispensável ao lançamento, sendo suprida pela ciência posterior, mormente nos casos
em que não há qualquer prejuízo à defesa, como no caso concreto.

Assevera ainda que houve ofensa ao art. 10, III e IV, do Decreto n° 70.235/72, em razão
da legislação ter sido indicada de forma confusa, genérica e imprecisa, além da ausência
de descrição do fato ilícito e de planilha de débitos.

Quanto à legislação, o anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito apresenta o
conjunto de dispositivos legais que embasam o procedimento fiscal e o próprio
conteúdo da autuação, separada por tópicos e períodos. Se a impugnante não conseguiu
compreender o que ali consta, o problema certamente não está na alegada debilidade do
relatório. Ainda quanto à fundamentação legal da autuação, o Relatório Fiscal é também
claro e preciso.

No que tange aos valores e à fundamentação fática, além da pormenorizada explicação
no próprio Relatório Fiscal, o Auto de Infração é composto por um conjunto de
discriminativos (além dos anexos ao Relatório Fiscal), que indicam todos os valores
considerados. Ademais, se contemplados com o Relatório Fiscal, resta cristalina a
origem dos dados.

Portanto, da análise dos autos, em especial por tudo que foi destacado no Relatório
supra, verifica-se que tanto a fundamentação fática como a jurídica encontram-se claras
e bem delimitadas, de sorte que não há nulidade.

Compensação. Pedido de Perícia. Alega a impugnante ainda que nem todas as
rubricas/códigos constantes da folha de pagamento deveriam compor a base de cálculo
da contribuição patronal, de sorte que requer o deferimento de perícia para apontamento
das verbas de natureza indenizatória ou que não tenham natureza remuneratória para
que sejam compensadas as contribuições recolhidas sobre essas bases com os valores
devidos.

Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720559/2015-88

Aqui há que se ponderar que o lançamento e compensação são, claramente, matérias
distintas, não se podendo admitir que alegações como possuir créditos passíveis de
compensação possam ser utilizados como argumentos de defesa.

No caso, deve-se considerar a autonomia processual em razão da causa de pedir. Não se
pode confundir o processo de constituição e exigência do crédito tributário com o de
restituição ou compensação. Enquanto aquele trata de exigência imposta ao sujeito
passivo daquilo que o ente tributante entende devido, este tem por objetivo recuperar
pagamentos. indevidos ou a maior em razão de direitos alegados pelos contribuintes. As
situações são distintas, requerendo procedimentos igualmente distintos.

Não consta nos autos indicação que o sujeito passivo tenha efetuado a compensação de
forma espontânea antes de iniciada a fiscalização. Até pelos argumentos apresentados
na impugnação, fica claro que a compensação não foi feita anteriormente à fiscalização.
Então, na realidade, há que se considerar que o sujeito passivo está solicitando, por
meio da impugnação, que seja efetuada a compensação. Aliás, afora a questão
procedimental, consigne-se que o pedido é genérico, impreciso, sem indicação de
quaisquer valores supostamente devidos e, portanto, nada há de líquido e certo.

Quanto ao pedido de perícia para apontamento das verbas de natureza indenizatória ou
que não tenham natureza remuneratória, é verdade que o artigo 18 do Decreto n°
70.235/72 faculta a determinação de ofício da diligência ou perícia, quando entendê-las
necessárias. No entanto, como visto anteriormente, não há que se discutir a
compensação pretendida nos presentes autos, de sorte que não se cogita de maiores
investigações sobre a questão. Diferentemente do que pretende a impugnante, a
realização da prova pericial não constitui direito subjetivo do contribuinte, pois, em
razão do livre convencimento motivado, compete ao julgador deferi-lá, se entende-lá
necessária.

Por tudo quanto exposto, voto no sentido de se conhecer e no mérito, julgar
improcedente a impugnação, mantendo a integralidade do lançamento”

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.


Preliminar de nulidade

Pois bem. Quanto aos argumentos relativos à nulidade, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da
notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720559/2015-88

por meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo,
consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou
apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa.
Fato esse que não ocorreu em nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da
descrição, revelam-se os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a
conexão entre os meios de prova coletados e/ou produzidos e a conclusão a que
chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente, oportunizar ao
sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a
relação entre a matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a
hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de
convicção e a conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja
extensa, bastando que se articule de modo preciso os elementos de fato e de
direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve ser
imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre
primou pela transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve
resguardado o seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente
desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerceu o direito à
ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la
da forma mais ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe,
não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.

A verificação da realidade material não carece de exame do poder judicante
para ser submetida aos ditames da legislação tributária, bem como à análise das
autoridades fazendárias competentes. Restou claramente fundamentado pela
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720559/2015-88

decisão de piso que não existem óbices legais, normativos ou jurisprudenciais
que impeçam a autoridade fazendária de reconhecer a existência de risco na
prática e exija os efeitos tributários decorrentes de tal configuração.

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de
direito ensejadoras da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em
debate, permitindo de forma inequívoca que a impugnante exercesse seu direito
constitucionalmente assegurado à ampla defesa.

Quanto à suposta nulidade do arrolamento de bens, fora devidamente
esclarecido que na medida em que o procedimento de arrolamento de bens e
direitos do sujeito passivo não se qualifica como “processo administrativo
fiscal”, não há como deixar de concluir que descabe a este colegiado adentrar o
mérito das presentes alegações da defesa, pelo que deixamos de apreciá-las.

Mérito

=> Compensação e Pedido de Perícia.
Alega a Recorrente que nem todas as rubricas/códigos constantes da folha de
pagamento deveriam compor a base de cálculo da contribuição patronal, de
sorte que requer o deferimento de perícia para apontamento das verbas de
natureza indenizatória ou que não tenham natureza remuneratória para que
sejam compensadas as contribuições recolhidas sobre essas bases com os
valores devidos.
Repita-se, mais uma vez, que o lançamento e compensação são, claramente,
matérias distintas, não se podendo admitir que alegações como possuir créditos
passíveis de compensação possam ser utilizados como argumentos de defesa.
No caso, deve-se considerar a autonomia processual em razão da causa de pedir.
Não se pode confundir o processo de constituição e exigência do crédito
tributário com o de restituição ou compensação. Como muito bem dito pela
DRJ, enquanto aquele trata de exigência imposta ao sujeito passivo daquilo que
o ente tributante entende devido, este tem por objetivo recuperar pagamentos
indevidos ou a maior em razão de direitos alegados pelos contribuintes. As
situações são distintas, requerendo procedimentos igualmente distintos.
Além disso, vale lembrar o quanto exposto pela autoridade fiscal, na origem, no
seguinte sentido:
- a empresa sabia o que tinha direito a compensar, porquanto ele, e só ele, foi
responsável pela emissão das notas fiscais e quantificação e aposição dos
destaques de 11% nas referidas notas fiscais. Assim, evidentemente sabia com
exatidão o que poderia declarar em GFIP a título de compensação e, portanto,
houve vontade consciente de declarar em GFIP compensação em valores
superiores ao que sabia como corretos - a empresa recusou-se a apresentar a
memória de cálculo da compensação efetivada e assim demonstrar como chegou
aos valores que declarou em GFIP a título de compensação em todo o período
objeto de ação fiscal (01/2010 a 13/2010 e 01/2012 a 13/2013);
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720559/2015-88

- a empresa recusou-se a esclarecer o porquê da divergência entre o valor
compensável e o informado em GFIP;
- a empresa recusou-se a indicar, em sua escrita contábil, onde estariam, para
cada nota fiscal objeto de destaque/retenção de 11% levadas a compensação em
GFIP, o n° da conta, n° do lançamento, data do lançamento, contrapartida e
histórico em que foram individualmente escriturados todos os valores destacados
em notas fiscais, referentes a valores de retenção de 11% a Previdência Social
(prestação de serviços mediante cessão de mão de obra) objeto de declaração a
título de compensação em GFIP, evidenciando comportamento recalcitrante em
aclarar as circunstâncias em que se deu a compensação;
- a escrita contábil, para 2010, na conta "INSS a RECUPERAR" (conta indicada
para contabilização dos valores a compensar) apresenta-se com movimentação
nula, além de ser extremamente disprecante para 2012 (2,35 vezes o valor
contabilizado).
Quanto ao pedido de perícia para apontamento das verbas de natureza
indenizatória ou que não tenham natureza remuneratória, é verdade que o artigo
18 do Decreto n° 70.235/72 faculta a determinação de ofício da diligência ou
perícia, quando entendê-las necessárias. No entanto, como visto anteriormente,
não há que se discutir a compensação pretendida nos presentes autos, de sorte
que não se cogita de maiores investigações sobre a questão. Diferentemente do
que pretende a impugnante, a realização da prova pericial não constitui direito
subjetivo do contribuinte, pois, em razão do livre convencimento motivado,
compete ao julgador deferi-la, se entende-la necessária.
Assim, ratifico o entendimento da decisão de piso no sentido de manter a glosa
da compensação.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, afasto as preliminares de nulidade e no
mérito NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente Redator

Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720559/2015-88

Fl. 1724
DF CARF MF
Original